Tribunal: TJDFT
Processo: 0729407-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729407-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: SEBASTIAO GRACIANO DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o agravante a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso em razão da interposição do Agravo de Instrumento n° 0729621-92.2024.8.07.0000. No mesmo prazo, manifeste-se acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, haja vista o levantamento de valores ocorrido nos autos principais. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator